Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-02.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001386-02.2022.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO JORGE SACRAMENTO DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO, SALVADOR COUTINHO SANTOS, HELDO ROCHA LAGO registrado(a) civilmente como HELDO ROCHA LAGO, BRENA LESLIE DE ALMEIDA FERREIRA MASCARENHAS, ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ARTIGOS 157, § 2º, II e § 2º-A, I, POR TRÊS VEZES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, E ARTIGO 159, CAPUT, POR DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO). APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. APELANTES DANILO JORGE SACRAMENTO DOS SANTOS, EDUARDO SILVA DIAS E DANIEL DOS SANTOS CORREIA CONDENADOS A 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) DIAS MULTA. RECORRENTE REGINALDO BORGES DOS SANTOS CONDENADO A 23 (VINTE E TRÊS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 81 (OITENTA E UM) DIAS MULTA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS APELANTES DANILO JORGE SACRAMENTO DOS SANTOS, EDUARDO SILVA DIAS E DANIEL DOS SANTOS CORREIA: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, BEM COMO PELA JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS INCORRETOS. NÃO ACOLHIDAS. OS RECORRENTES FORAM CITADOS PESSOALMENTE, DECLARANDO CIENTES. A ANÁLISE DOS LAUDOS FOI JUDICIALMENTE AUTORIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DAS DEFESAS PELAS ABSOLVIÇÕES DOS APELANTES. INACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO A TODOS OS RECORRENTES PELOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. 1. Para a consumação do tipo penal descrito no artigo 157 do Código Penal Brasileiro (Roubo), é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, o que ocorreu na presente situação. 2. A consumação do crime previsto no artigo 159 do Código Penal (extorsão mediante sequestro) consiste em sequestrar pessoa, a fim se obter para si ou outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, o que ocorreu na presente situação. 3. Constatou-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas quanto aos mencionados delitos, ante os depoimentos prestados por testemunhas e vítimas. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8001386-02.2022.8.05.0176 da Comarca de Nazaré/BA, tendo como Apelantes DANILO JORGE SACRAMENTO DOS SANTOS, EDUARDO SILVA DIAS, DANIEL DOS SANTOS CORREIA e REGINALDO BORGES DOS SANTOS, sendo Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.